Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0715556-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: ALINE DA COSTA SANTANA 70039387151 DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença que tramita sob o n. 0731266-96.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ALINE DA COSTA SANTANA. Em decisão proferida em 3/4/2023 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, nos seguintes termos: No âmbito do processo de execução, “lato sensu”, abusca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC – “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”. Assim, deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. Diante disso, indefiro os pedidos de ID 152484011 consistente na expedição de ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho. Intime-se o credor para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco), sob pena de suspensão do feito na forma do artigo 921, § 1o, do CPC. Nas razões recursais, o agravante sustenta que, apesar das diligências empreendidas, não foi possível a penhora de bens aptos a saldar o débito exequendo, de modo que solicitou a expedição de ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho para tentativa de localização de eventual vínculo empregatício da agravada no setor privado ou assistência social do INSS por aquela; para posterior avaliação da possibilidade de penhora de parte dos salários ou benefícios percebidos pela agravada. Aduz que agravada é empresária individual e já deferida pelo Juiz de Primeira Instância a pesquisa de bens em nome da pessoa física da empresária, no entanto não foram localizados bens, e por essa razão a expedição do ofício à referida secretaria para busca de informações é determinante para a continuidade da execução. Alega que se localizado eventual valor percebido pela agravada pode a execução prosseguir mediante a penhora parcial das verbas uma vez que mitigada a impenhorabilidade do salário pelo STJ. Entende que há probabilidade do direito uma vez que já empregou todos os meios necessários para satisfação do seu crédito e que há perigo na demora em razão do comportamento da agravada que envida esforços para frustrar a execução Requer o deferimento da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho para verificação de informações, e, posteriormente, caso confirmado o percebimento pela Agravada de verba salarial ou benefícios, seja deferida também a penhora de 20% (vinte por cento) das eventuais quantias; e no mérito o provimento do recurso para confirmar a tutela requerida. Após a interposição do agravo foi proferida Decisão pelo Juízo de Primeira Instância determinando que se aguarde a análise do presente recurso. Preparo regular (ID 46079205). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Como visto, a questão ora posta em debate refere-se, em suma, à possibilidade de pedido de informações à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho. Segundo entendimento recente firmado pelo STJ, a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser mitigada para dar efetividade à tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Segundo a redação do art. 833 do CPC, os vencimentos, os soldos e os salários, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475 e do RESP n. 1.874.222, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Necessário destacar que a penhora de salários não se encontra autorizada em todos os casos, nem deve ser a regra, e deve ser usada criteriosamente como última alternativa para garantia da execução, após esgotadas todas as outras possibilidades de cobrança. O art. 805 do CPC estabelece que a execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao devedor, quando disponível ao credor vários meios para promovê-la, ao passo que o art. 797 do mesmo Código determina que a execução deve ser realizada conforme interesse do exequente, de forma que incumbe ao Juiz zelar pela duração razoável do processo e determinar todas as medidas mandamentais necessárias para assegurar a sua efetividade, nos termos do art. 139, inc. II e IV, do CPC. Verifica-se que a Ação Monitória foi proposta em 2017, para recebimento de dívida oriunda de duplicatas no valor de R$ 40.895,42 (quarenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos); atualizado até abril/2023 em R$ 108.562,63 (cento e oito mil e quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) (ID 156243383). Após tentativas de localização, a executada foi citada por edital (ID 17582007); a Curadoria de Ausentes não recorreu da sentença; e após inúmeras pesquisas através de Bacen Jud, Renajud, Infojud e eRIDFT infrutíferas (ID 31209349, 31775808, 32297436, 33057703, 139724162, 149205594, 149205596, 149205598), entendo exauridos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis. Logo, o requerimento de expedição de ofício à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, para informar se os agravados-executados possuem vínculo empregatício no setor privado e/ou recebem benefício do INSS mostra-se pertinente. De imediato, não é possível determinar a penhora de qualquer verba porquanto pendente a verificação se existem valores percebidos pela agravada, no entanto deve ser deferido a tutela recursal para possibilitar a expedição de ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, com o intuito de informar a existência de valores de titularidade da agravada, de modo a possibilitar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Juízo de Primeira Instância que oficie à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho requerendo as informações pertinentes à execução, qual seja se a executada percebe salário em razão de vínculo empregatício no setor privado ou se recebe qualquer valor a título de benefício junto ao INSS. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 04 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator